Tribunal: TJPA
Processo: 0005040-58.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005040-58.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO GARCIA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (25.01.2013) e a publicação da sentença (29.11.2018), nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.
2
. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao apelo, para declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezessete do mês de agosto de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e quatro do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005040-58.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO GARCIA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

José Francisco Garcia Lima
por intermédio do defensor público Bruno Silva Nunes de Moraes, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicando o
sursis,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, pela prática delitiva tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 30/09/2012, por volta das 18h30min, a vítima G.T.D.S. chegou em casa na companhia do esposo, ocasião em que iniciaram uma discussão, momento em que a ofendida pegou o telefone para ligar para Polícia, tendo o réu puxado o telefone e começado a lhe agredir fisicamente, ameaçando-lhe de morte caso o denunciasse à autoridade policial, além de proferir agressões verbais, tais como ¿
puta, safada, vagabunda, preguiçosa (sic)¿.

Prossegue, esclarecendo que o agressor só cessou a violência quando percebeu que suas mãos sangravam, tendo pedido para a ofendida não ir até a Delegacia, pois iria embora e, como permaneceu no lar do casal, a fez abandonar a residência, por temer por sua integridade e de seus filhos.

O apelante pleiteia sua absolvição, sob a alegação de que a ação penal deve ser extinta por falta de interesse de agir da vítima, em razão desta ter declarado que ¿
não deseja ver o acusado condenado¿
e, subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo, destacando, em especial, que a natureza do crime tipificado é de ação penal pública incondicionada, sendo dispensável qualquer manifestação de aceitabilidade da vítima para seu processamento.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel sustentou o conhecimento do recurso e o provimento, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0005040-58.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO GARCIA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

Assento, de plano, que
a arguição de prescrição suscitada pela defesa merece ser acolhida
, pois, no caso em exame, induvidosamente, ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela fluência do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, como passo a demonstrar.

Consta dos autos, que o acusado foi condenado pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110
1
do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando a reprimenda aplicada em concreto -
06 meses de detenção
- dar-se-á a prescrição em
03(três) anos,
nos termos do art. 109, VI
2
, do Código Penal.

Dessa forma, tendo em vista
que a denúncia foi recebida em 25.01.2013 (fls. 04/05) e a sentença condenatória foi publicada em 29.11.2018
(fl. 41v) - a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação -,
verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, lapso superior a 03 anos (05 anos, 10 mês e 04 dias).

No mesmo sentido, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, no qual fui relator,
in verbis:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (17/06/2015) e a prolatação da sentença condenatória (17/04/2019), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal). 2. Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade¿. (2020.00491919-59, 211.871, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-12).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submetê-lo a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante José Francisco Garcia Lima, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.